Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0713008-36.2020.8.07.0000 AI Agravante GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Agravados CHEFE DO NÚCLEO DE PARCELAMENTO DA GERÊNCIA DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (IMPETRADO) e DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geac Construções e Incorporações Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0707125-25.2018.8.07.0018, indeferiu o pedido de levantamento da quantia depositada pela Impetrante e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME em face de ato praticado pelo CHEFE DO NÚCLEO DE PARCELAMENTO DA GERENCIA DE COBRANCA TRIBUTARIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Julgado o writ, foi concedida a segurança "(...) para que a autoridade impetrada calcule a atualização das parcelas vincendas do parcelamento, a partir de 01.06.2018, da seguinte forma: a taxa SELIC deve incidir sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento, nos termos do art. 2o da LC n. 943/18. Declaro, ainda, o direito de compensação de valores pagos maior." - ID no 23810442. O referido entendimento foi mantido pelo TJDFT em sede de Remessa Necessária e Apelação (ID no 38843741), ocorrendo, em seguida, o trânsito em julgado do writ (ID no 38843747). Contudo, a impetrante formulou pedido de devolução dos valores depositados em juízo (ID no 59490007), uma vez que não teria mais interesse em permanecer no parcelamento fiscal (REFIS). Intimado a se manifestar sobre o pedido de levantamento dos valores, o ente distrital apresentou manifestação em desacordo e, na oportunidade, solicitou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em juízo em seu favor (ID no 61239589). E o relatório. DECIDO. A discussão da demanda versou sobre a atualização das parcelas e dos cálculos referentes ao parcelamento firmado entre a impetrante o ente distrital. Não houve qualquer discussão acerca da natureza do parcelamento, seu mérito ou mesmo o seu cabimento. Assim, as parcelas depositadas em juízo são devidas ao ente distrital. A impetrante não pode, ao argumento de ter sido excluída do parcelamento, reaver aquilo que efetivamente deve. Ainda mais quando não se discutiu, no presente feito, a necessidade ou não do pagamento do tributo devido à Fazenda. Conforme entendimento sedimentado no STJ "é equivocado afastar a conversão em renda para submeter a Fazenda Pública ao lançamento de tributo cujo valor devido fora objeto de suspensão da exigibilidade por meio de depósito judicial, quando, nesse ponto, a sentença lhe fora favorável" (REsp 828.561/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/05/2010). Diante disso, INDEFIRO o pedido de levantamento dos valores, formulado pela impetrante, e DEFIRO o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores a disposição do juízo, em conta vinculada ao feito, formulado pelo Distrito Federal. Os valores deverão ser utilizados para amortização dos débitos que se encontravam em parcelamento. Preclusa a presente Decisão, à Secretaria do CJU para providenciar a expedição do documento. Publique-se. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que impetrou o Mandado de Segurança com o objetivo de ver atualizadas as parcelas referentes ao parcelamento tributário, nos moldes da Lei Complementar n° 943/2018, e, para isso, requereu o depósito em juízo das parcelas vincendas. Discorre que a r. sentença concedeu a segurança e determinou à autoridade coatora que, na atualização das parcelas vincendas do parcelamento tributário, fosse aplicado o método de atualização e correção constante na Lei Complementar n° 943/2018. Narra que, após arquivados os autos, utilizando-se do direito líquido e certo de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, manifestou desinteresse na permanência do parcelamento e requereu o levantamento dos valores depositados, o que foi indeferido pelo d. Magistrado a quo. Assevera que o pedido de levantamento dos depósitos judiciais ocorreu meses após o trânsito em julgado e do arquivamento do feito, e que o Distrito Federal nunca requereu o levantamento das quantias depositadas. Aduz que a r. decisão agravada viola o direito líquido e certo de a Agravante ter disponíveis os valores depositado nos autos por mera liberalidade. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para deferir o levantamento dos depósitos judiciais em favor da Agravante. O preparo está comprovado (Id. 16219164). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, insurge-se a Agravante contra a r. decisão que indeferiu o pedido de levantamento da quantia que depositou em juízo e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Sucede que a decisão agravada tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação à Agravante, podendo, inclusive, comprometer o resultado presente Agravo. De fato, o levantamento pelo Distrito Federal do valor depositado antes da apreciação do mérito poderá comprometer o julgamento do recurso, de modo que se mostra recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento do mérito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora